Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729273-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: W L DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por W L DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA, na qual foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O executado/agravante narra o trâmite processual e afirma que o exequente permaneceu inerte por 6 (seis) anos após o término da suspensão processual, o que teria acarretado prescrição intercorrente e a nulidade dos atos posteriores. Menciona o incidente de assunção de competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, que fixou teses sobre a aplicação da prescrição intercorrente nos processos de execução iniciados sob a vigência do CPC/1973. Discorre sobre o instituto da prescrição, como matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício. Explana que o objeto da execução é duplicata emitida aos 23/06/1997, com vencimento para 21/07/1997. Ressalta que a duplicata possui prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 18, I, da Lei n. 5.474/68. Elucida que a suspensão processual foi deferida aos 12/05/2003, pelo prazo de 2 (dois) anos, encerrando-se em 12/05/2005. Argumenta que somente aos 19/01/2011, por impulso oficial, o credor foi chamado a se manifestar nos autos, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Sustenta que a retomada da contagem do prazo prescricional deve ocorrer pelo mesmo prazo de prescrição do direito material vindicado, que, in casu, seria de 3 (três) anos. Calcula que a prescrição da pretensão ocorreu aos 12/05/2008. Colaciona entendimentos doutrinários e julgados que entende ampararem sua tese. Assevera que, tendo a execução se iniciado sob a vigência do CPC/1973, assim como o fim do prazo de suspensão judicial, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o fim do prazo judicial de suspensão do processo, e não a data em que entrou em vigor o CPC/2015. Subsidiariamente, alega que a parte exequente não diligenciou dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deixando de dar andamento ao feito, conforme determinação judicial. Aduz que, diante da inércia prolongada, torna-se dispensável qualquer providência ulterior para a imediata extinção do feito. Requer o recebimento do agravo em seus efeitos ativo e suspensivo para conceder tutela de urgência recursal, a fim de suspender os atos executórios determinados na origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, declarando a prescrição intercorrente e que seja extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC. Preparo recursal (ID 28937459 e 28937459). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único,do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, em detida análise do pedido de tutela recursal, denota-se que o executado/agravante aponta que a prescrição da pretensão teria ocorrido aos 12/05/2008, há mais de 13 (treze) anos. Nessa ordem de ideias, embora aponte a inércia prolongada imputada ao exequente/agravado, é certo que houve, de igual maneira, a demora injustificada, no decorrer do tempo, de sua própria defesa. Por conseguinte, não há que se falar em urgência, de modo a autorizar a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal específica ao presente agravo de instrumento, pois, a toda evidência, a determinação de medidas constritivas, na origem, decorre da ausência de atuação do próprio executado/agravante na busca de seus interesses. Logo, o exame da matéria suscitada no presente agravo de instrumento deverá aguardar a sua regular instrução, com o exercício do contraditório, para o julgamento do mérito recursal. Frente às razões supra, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 20:10:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator